Tribunal: STF
Processo: RC 1283
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
CONFISSÃO DO INDICIADO NO INQUÉRITO POLICIAL, RETRATADA NA
FASE JUDICIAL. PARA ARRIMAR A CONDENAÇÃO, DEVE ESTAR CONFORTADA  OU
CORROBORADA  POR  OUTRAS  PROVAS  EXISTENTES  NOS  AUTOS.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA POR NÃO  HAVER  PROVA  SUFICIENTE  PARA  A
CONDENAÇÃO. VOTOS VENCIDOS.
          RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.